Tribunal: TJDFT
Processo: 0719728-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719728-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECLAMADO: 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE BRASÍLIA/DF D E S P A C H O Cuida-se de reclamação ajuizada objetivando a alteração de acórdão proferido pela egrégia 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, em sede de recurso inominado, que, declarando exemplificativo o rol de procedimentos estabelecido pela ANS, manteve sentença condenatória a reparação de danos materiais, consistentes em despesas médicas suportadas na realização de exame PET-CT para apuração de carninoma de endométrio. Não foi formulado pedido liminar. Requisitem-se informações da autoridade reclamada. Cite-se Maria das Graças Chaves Ferro, para, querendo, apresentar contestação no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de junho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator